Tribunal: TCU
Processo: 037.314/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Ministério Público do Trabalho em favor de José Manoel Machado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Ministério Público do Trabalho em favor de José Manoel Machado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de José Manoel Machado (à Peça 3 sob o n.o 59131/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção cumulativa da vantagem como "quintos ou décimos" de função transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, com os proventos provenientes do correspondente subsídio em parcela única após a entrada em vigor da Lei n.o 11.143, de 2005; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Ministério Público do Trabalho adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em face da indevida percepção cumulativa da vantagem como "quintos ou décimos" de função transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, com os proventos provenientes do correspondente subsídio em parcela única após a entrada em vigor da Lei n.o 11.143, de 2005, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a administração do Ministério Público do Trabalho se abstenha de promover a eventual concessão de aposentadoria pela indevida percepção cumulativa da vantagem como "quintos ou décimos" de função transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, com os proventos provenientes do correspondente subsídio em parcela única após a entrada em vigor da Lei n.o 11.143, de 2005; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Ministério Público do Trabalho, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.